Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. DESPESAS PROCESSUAIS. PEDIDO ALTERNATIVO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. OCORRÊNCIA. DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS DESPESAS DO PROCESSO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se verifica a presença de pedido alternativo quando o que se tem, na verdade, é o mesmo pedido, porém com termos iniciais diversos para eventual condenação. Isso não se caracteriza como alternatividade da prestação, que a rigor é mesma, apenas com diferença de datas.

2. Se o que houve foi a demarcação de duas datas, cujo acolhimento se deu tendo como termo inicial para a condenação a data do laudo pericial elaborado em juízo, até mesmo porque é esse o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, não há falar em pedido alternativo, que se caracteriza, na dicção do art. 325 do CPC, como aquele pedido que, pela natureza da obrigação, o devedor pode cumprir a prestação de mais de um modo.

3. Com o acolhimento do pedido em termo inicial bastante diverso do que efetivamente pretendia a autora, correta a sentença que dividiu as despesas processuais entre as partes à razão de metade para cada uma.

4. Também não se vislumbra sucumbência mínima, pois a diferença entre a data efetivamente pretendida pela autora para a condenação do réu (18/06/2020) e aquela que demarcou a condenação efetiva (16/06/2021) importou sucumbência relevante, que não convive com o decaimento mínimo do pedido.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.